Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719176-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 35015580, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora